Tribunal: TJSP
Processo: 0001906-14.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Mérito. Cláusulas abusivas. Constatação de abusividade apenas quanto à cláusula de ressarcimento de serviços de terceiros. Capitalização de juros. Validade. Avaliação de bens. Possibilidade de cobrança. Serviços bancários e inserção de gravame eletrônico.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. Arrendamento mercantil. Sentença de parcial procedência do pedido. Apelação de ambas as partes. Mérito. Cláusulas abusivas. Constatação de abusividade apenas quanto à cláusula de ressarcimento de serviços de terceiros. Capitalização de juros. Validade. Avaliação de bens. Possibilidade de cobrança. Serviços bancários e inserção de gravame eletrônico. Admissibilidade, uma vez que o contrato foi celebrado antes da Res-CMN 3.954/11. RECURSOS NÃO PROVIDOS.